Tribunal: TJPA
Processo: 0002067-63.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002067-63.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS PARA R$3.000,00. NECESSIDADE DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS FIXADOS NA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE ESTADUAL. GARANTIR QUE A CONDENAÇÃO CUMPRA A FUNÇÃO DE PUNIR O OFENSOR E REPARE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$3.000,00, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0002067-63.2019.8.14.0144), proposta contra BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para:

a) declarar nulo o contrato n. 305946293-1 que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário;

b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato n. 305946293-1, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, por decorrência lógica da declaração de invalidade da relação jurídica, determino a compensação entre o valor creditado em favor da parte autora, com os acréscimos legais desde a disponibilização, e o valor devido a título de condenação.

Condeno parte autora ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, a ser paga em favor do Estado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, pretende a reforma da sentença para majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistente a relação contratual decorrente do empréstimo consignado nº 305946293-1, condenando o Banco apenas em danos morais no valor de R$2.000,00 e restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas, bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso, pretende a apelante a majoração da condenação do Banco em danos morais para R$40.000,00, bem como aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Seguro Prestamista objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do decisum, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 fixado pelo juízo se mostra insuficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a majoração do quantum indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente majorar a condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024